Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700203-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARYLANE ALMEIDA FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0703593-78.2020.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por MARYLANE ALMEIDA FIGUEIREDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu promova a extensão de licença-maternidade em gozo da parte autora. Alega a autora, servidora pública distrital, ter dado a luz a seu filho, o qual, em razão de parto prematuro, permaneceu por 58 (cinquenta e oito) dias em UTI neonatal. Informa que, em razão de tal circunstância, teve convívio com o recém-nascido prejudicado, motivo pelo qual requer a extensão da licença-maternidade concedida pelo prazo em que a criança permaneceu na UTI neonatal. DECIDO. Em se tratando de Tutela de Urgência, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a Tutela Antecipada. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Extrai-se da documentação acostada à inicial, em especial dos prontuários médicos, que o recém-nascido permaneceu por 58 (cinquenta e oito) dias, após o parto, em UTI neonatal. Desse modo, fica demonstrada a probabilidade de direito da parte autora, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, tendo em vista a comprovação de que a criança foi privada do convívio com a mãe logo após o nascimento. Tal circunstância tem sido objeto de diversas ações no âmbito deste Egrégio Tribunal, que tem consolidado o entendimento de que a licença-maternidade tem início somente após a alta do recém-nascido de UTI neonatal. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC a antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a filha da agravante nasceu com síndrome de Down e permaneceu em UTI, tendo alta somente em 30.01.2018. 3. Os recém-nascidos necessitam de cuidados da mãe por tempo integral, pois a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença, que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. Portanto, em razão do princípio do melhor interesse da criança, a licença maternidade deve se iniciar somente após a saída dos recém-nascidos da UTI. 4. O início da licença maternidade deve ocorrer a partir de 30.01.2018 e não da data do parto. O período em que sua filha permaneceu internada (3 meses e 21 dias) deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1096550, 07003310820188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Presente também o requisito do perigo de dano, uma vez que a privação do necessário convívio com o filho, impacta diretamente na consolidação do necessário laço efetivo junto à mãe. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida urgente, torna-se imperioso o deferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a necessária extensão da licença-maternidade, concedida à autora, em 58 (cinquenta e oito) dias, devendo considerar a data de 26/10/2019, data de alta da criança de UTI neonatal, como termo inicial da referida licença, sob pena de fixação de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento. [...]” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o DF defende a impossibilidade de concessão da liminar, porquanto representaria esgotamento do objeto do processo. Sustenta ainda a necessidade de reforma ou anulação da decisão, em virtude da existência de controvérsia no âmbito das Turmas Recursais sobre o tema em debate, destacando precedentes desfavoráveis a pretensão da parte adversa. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e afastada a prorrogação da licença. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Identificada a divergência entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, fora suscitada a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, o qual restou admitido pela Exma. Senhora Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Desa. Simone Lucindo (UNJ 2019.00.2.003092-4), tendo sido determinado o “sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente”. A determinação de sobrestamento não impede, contudo, a análise da tutela de urgência. Reconhecida a existência da divergência e levada a discussão à Turma de Uniformização, pende em favor da agravada a possibilidade de que seja firmada a tese no sentido do reconhecimento do direito à prorrogação da licença maternidade. Ademais, a não concessão da prorrogação pretendida pela agravada implica a perda do objeto da demanda. Não concedida a tutela no presente momento e determinado o sobrestamento, será inútil o deferimento da extensão da licença maternidade em idade mais avançada da criança. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, proceda-se ao sobrestamento do feito, em razão da determinação da Desa. Presidente da TUJ, na UNJ 2019.00.2.003092-4. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito